Tribunal: TJDFT
Processo: 0726586-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0726586-66.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA FIUZA DAMASCENO, DONIZETE VIEIRA FIUZA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DONIZETE VIEIRA FIUZA e maria aparecida fiuza damasceno contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL”: A Lei no 1.060/50, que estabelece as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, visa beneficiar aqueles que não disponham de recursos para arcar com as custas processuais e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família. A documentação acostada aos autos e a própria condição econômica demonstrada pela requerente nesta ação indicam que ter plenas condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e/ou de seus familiares. De fato, escolher em que e como gastar é próprio de cada um, que deve viver conforme suas escolhas. No caso em tela, a requerente intimada para acostar aos autos comprovante de rendimento, permaneceu inerte, conforme certidão de ID. 64739212. Além disso adquiriu veículo considerado de alto valor. São fatos que afastam a condição de necessitada. Assim, considerando haver nos autos elementos que afastam a presunção decorrente da alegação da parte, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". Esse é o entendimento do E. TJDFT, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude de auferir baixa renda e não em face do alto custo de vida que possui. 2. O pedido de justiça gratuita deve vir acompanhado da declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente, a qual se reveste de presunção relativa, sob as penas da lei. 3. Nos termos da Constituição Federal, o art.5o inciso LXXIV, dispõe: "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", ou seja, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 4. Inexistindo nos autos qualquer elemento que possibilite ao Julgador aferir a necessidade do deferimento do beneplácito, impõe-se o indeferimento do pedido. 5. Recurso improvido. (Acórdão n. 593138, 20120020059859AGI, Relator ANA CANTARINO, 1a Turma Cível, julgado em 30/05/2012, DJ 13/06/2012 p. 74) CIVIL E PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - REJEIÇÃO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - PEDIDO INDEFERIDO - AÇÃO POSSESSÓRIA - PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DOS EMBARGANTES - COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - SENTENÇA MANTIDA. [...] 2. A simples afirmação de pobreza não é suficiente para o deferimento da gratuidade judiciária, mormente quando a parte não traz aos autos qualquer elemento capaz de comprovar que o pagamento das despesas processuais irá prejudicar seu sustento e de sua família. Pedido de gratuidade de justiça indeferido. [...] 5. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (Acórdão n. 555554, 20070110990935APC, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 01/12/2011, DJ 15/12/2011 p. 99) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO NA 1a INSTÂNCIA. RECURSO SEM PREPARO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. O art. 5o, LXXIV, da CF, apesar de prever que o Estado prestará assistência jurídica e gratuita aos necessitados, deixa claro que o necessitado deverá comprovar insuficiência de recursos para custear o processo, sob pena, inclusive, de desvirtuar o paradigma proposto, utilizando-se de benefício a que não faz jus. A concessão da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. Desse modo, se o juízo originário já indeferiu o pedido, por não vislumbrar a qualidade de necessitado do postulante, este não pode valer-se de recurso que visa à reforma de tal decisão, sem que aja o devido preparo. Somente se admitido, processado e provido o recurso é que ação originária prosseguiria, agora sob os auspícios da gratuidade de justiça. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 524637, 20110020128867AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 03/08/2011, DJ 10/08/2011 p. 125) INDEFIRO, portanto, o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Intime-se a autora para recolher as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC. Os Agravantes sustentam que as declarações de hipossuficiência e os comprovantes de renda comprovam que não possuem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelo fato de que os Agravantes percebem proventos de R$ 998,00 e R$ 3.616,89 (fls. 5/6 ID 52682866 e fl. 4 ID 52682969 – Pje 0707847-49.2019.8.07.0010) Assim, a presunção de verdade da hipossuficiência alegada não está dissociada da realizada dos autos, pelo menos no plano da cognição sumária. Isto posto, defiro a suspensão da decisão agravada, apenas para o fim de evitar a extinção do processo, até o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator